Tribunal: CARF
Processo: 10880.950369/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950369/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.510 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
AVON COSMÉTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. QUESTÃO DE FATO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARCIAL.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o
devido acompanhamento probatório. A correção dos valores e a homologação
da compensação deve ser realizada no limite do erro comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório em relação às
notas fiscais no 251561,251616 e 251665, devendo ser homologada a compensação até o limite
do direito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
AVON COSMÉTICOS LTDA em contrariedade à homologação parcial da
compensação declarada na DCOMP no 19559.23477.150704.1.3.01-2898, que utilizou o
crédito de ressarcimento de IPI do estabelecimento de CNPJ 56.991.441/0002-38,
relativamente ao 2o trimestre de 2004, no montante de R$ 687.033,68 (seiscentos e
oitenta e sete mil, trinta e três reais, sessenta e oito centavos). Contudo, do crédito
pleiteado foram reconhecidos R$ 548.810,70 (quinhentos e quarenta e oito mil,
oitocentos e dez reais, setenta centavos), insuficientes para permitir uma homologação
total da compensação.
De acordo com o despacho decisório (fls. 3), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da glosa de créditos indevidos e da constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento demonstrado era inferior ao valor pleiteado. Instruindo
o despacho decisório no sentido de evidenciar as mencionadas constatações, os
pertinentes demonstrativos de apuração (fls. 5/8) foram disponibilizados à interessada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950369/2008-16
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.510 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950369/2008-16

no sítio eletrônico da RFB, conforme se informa no corpo do despacho decisório. Ali se
verifica que somente foram efetuadas glosas de notas fiscais emitidas pelo CNPJ
60.878.493/0011-60, todas pelo motivo “Emitente da Nota Fiscal na situação de
CANCELADO no cadastro CNPJ”.
Cientificada da decisão em 02/12/2008, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 23/12/2008. Em síntese, informa que errou ao preencher o seu PER/DCOMP. O
CNPJ 60.878.493/0011-60, da Celpav Celulose e Papel Ltda, fora informado
indevidamente, sendo o correto o da Votorantim Celulose e Papel S/A, que incorporou a
Celpav.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto deu provimento
parcial ao recurso por entender que as provas carreadas, somadas à consulta aos sistemas da
Receita Federal, demonstraram a procedência dos argumentos da interessada. Contudo, não
foram apresentadas todas as notas fiscais, não sendo reconhecido o crédito relativo às quatro
notas faltantes.
O Acórdão no 14-40.220 foi assim ementado (fls. 273 a 278):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. QUESTÃO DE FATO. PARCIAL
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito. Apenas para o erro comprovado nos autos, impõe-se a correção dos
valores e a homologação da compensação nos limites do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 24.05.2013,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo à fl. 280, e protocolizou seu Recurso
Voluntário em 10.06.2013, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 282.
No Recurso Voluntário (fls. 282 a 306), requereu preliminarmente que se
conhecesse dos documentos juntados nesta fase, em prol do princípio da verdade material, e
informou haver juntado as notas fiscais faltantes, em atendimento às observações do relator de
primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
O relator do Acórdão recorrido consignou inicialmente que, para o caso em
análise, erro de preenchimento do PER/Dcomp, que implicava a retificação de ofício do pedido,
uma vez que não havia mais possibilidade de retificação da declaração pela interessada,
considerava imprescindível a juntada de provas que abarcassem a totalidade da correção a ser
efetuada. Tendo em vista esse pressuposto, realizou minucioso exame da documentação
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.510 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950369/2008-16

apresentada com a Manifestação de Inconformidade, assim como a confirmação de certos dados
nos sistemas da Receita Federal.
Dessa análise resultou a constatação de que faltavam quatro notas fiscais,
conforme tabela abaixo, motivo pelo qual julgou-se parcialmente procedente o pedido.
Periodo de Apuração
Número do
Documento
Data de
Emissão
Valor Total
IPI Creditado
2aQui,Jun/2004
303972
03/06/04
26.945,93
1.283,14
2aQui,Jun/2004
251561
21/06/04
93.443,76
4.449,70
2aQui,Jun/2004
251616
21/06/04
93.466,26
4.450,77
2aQui,Jun/2004
251665
22/06/04
59.350,68
2.826,22
As provas trazidas em sede Recurso Voluntário são passíveis de conhecimento e
apreciação porque a situação enquadra-se, inequivocamente, na hipótese de apresentação após a
impugnação por se destinar a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos. A interessada
promoveu farta e adequada instrução probatória desde o primeiro instante e apenas busca suprir a
ausência das quatro notas fiscais apontadas pelo relator.
Ocorre que trouxe apenas as três últimas notas da tabela acima, motivo pelo qual
será reconhecido o direito creditório em relação às notas apresentadas às fls. 304 a 306.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório em relação às notas fiscais no 251561,251616 e 251665, devendo ser
homologada a compensação no limite do direito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital